Tribunal: STF
Processo: HC 220422
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 29; no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II; e no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Excesso de prazo da instrução não configurado. Agravante permaneceu em lugar incerto e não sabido após a suposta prática delitiva. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Audiência designada. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo ao trâmite regular do feito, consideradas as peculiaridades do caso (agravante que permaneceu foragida, suspensão de prazos, necessidade de oitiva de testemunhas).



    2. Essa compreensão não afronta a consolidada jurisprudência da Corte, segundo a qual eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    3. A parte agravante limitou-se a reiterar a fundamentação lançada na inicial da impetração, não indicando elementos aptos a afastar a conclusão veiculada na decisão agravada.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.